Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. Acidente de veículo. Reparação. Danos materiais e morais. Ônus da prova. Princípio do livre convencimento motivado.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual considerou regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos materiais deve ser majorado, considerando a alegada personalização do veículo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos morais decorrentes do acidente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a concreta extensão do dano sofrido pelo autor, vítima de acidente de trânsito.
5. A pretensão de majoração da indenização por danos materiais não se sustenta, pois o orçamento apresentado limita-se a listar serviços e materiais genéricos, sem descrição precisa das supostas particularidades que justificariam o valor pretendido. Ausente comprovação robusta do acréscimo de valor ao bem.
6. Ausente demonstração de que os eventos resultaram em consequências que transcendem os inconvenientes usuais de um acidente de trânsito e que tenha configurado dano moral passível de indenização, é incabível a condenação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: